Tribunal: TJDFT
Processo: 0003876-86.2017.8.07.0004
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-13
Data de publicação: 2020-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da UniãoTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira

Número do processo: 0003876-86.2017.8.07.0004Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198)APELANTE: ALEX SOARES LARA APELADO: ELECIO DE OLIVEIRA DA CONCEICAO

EMENTA

APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL CARACTERIZADO. RESCISÃO DA AVENÇA CABÍVEL. MULTA DIÁRIA ARBITRADA. INÍCIO DO CÔMPUTO. INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA RESPEITADO. SENTENÇA ULTRA/EXTRA PETITAS NÃO CONFIGURADA.
1. Ao restar evidenciado o inadimplemento do apelante, que deixou de arcar com a sua contraprestação pecuniária assumida, tem-se que é cabível a rescisão da avença celebrada entre as partes, com a consequente devolução do bem litigioso, nos termos do art. 475 do CC, o que independe da alegação de ocorrência de fraude e/ou estelionato, prescindindo, ainda, da aventada constatação de boa-fé do terceiro emitente da cártula em alusão.
2. Uma vez que a imposição da multa diária pelo juízo sentenciante vai ao encontro dos pedidos requeridos na peça de ingresso, conforme artigos 141 e 492 do CPC, não há que se falar prolação de sentença ultra/extra petitas, afastando-se a alegada ofensa ao princípio da congruência.
3. De igual forma, inexiste a aventada afronta ao enunciado da súmula no 410 do STJ, já que, independentemente de não ter sido o devedor localizado e de estar sendo assistido pela curadoria especial, o cômputo das astreintes litigiosas só terá início com a efetiva intimação pessoal do apelado, momento em que, uma vez realizada nos autos, incidirá a multa diária fixada na sentença.
4. Apelação conhecida e não provida.